Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO (SOBRENOME INDICATIVO DE PARENTESCO). ENDEREÇO CORRETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia recursal reside na validade (ou não) do ato de convocação da parte ré ao processo (citação), no decurso (ou não) do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória e na impenhorabilidade (ou não) das verbas depositadas na conta bancária da agravante.
II. A citação consiste em requisito de validade do processo, por meio do qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 238 e 239).
III. Quando realizada na modalidade postal, o mandado citatório deverá ser, em regra, encaminhado diretamente ao citando, conforme preconiza o princípio da pessoalidade. Porém, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a referida regra em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas.
IV. No caso concreto, a citação postal foi devidamente entregue no endereço da agravante e recebida por terceiro adequadamente identificado (sobrenome indicativo de parentesco). Na oportunidade, não houve declaração de que a destinatária da correspondência estaria ausente ou de que não poderia ser encontrada naquele local.
V. Assim, por terem sido cumpridos os objetivos dispostos em lei, não há que se falar em reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa.
VI. Em relação ao prazo prescricional, é preciso observar que, nos termos do artigo 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação. Ainda, tratando-se de obrigação fracionada (compra parcelada), o prazo de prescrição só se inicia quando do vencimento da última parcela.
VII. No particular, a demanda originária, referente às parcelas contratuais vencidas entre abril e outubro de 2016, teria sido deflagrada em 12 de março de 2021. Assim, não há que se falar em decurso do prazo prescricional acerca das prestações cobradas.
VIII. No mais, a parte agravante alega a inviabilidade da constrição de “quantum” específico em suas contas bancárias, sob a alegação defensiva de que se trata de verba de natureza salarial.
IX. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
X. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
XI. Ademais, a quantia inicialmente penhorada se afigura razoável, especialmente quando cotejada com o montante total da dívida e com a existência de repasses fixos, a título de aluguel, para a conta bancária da recorrente. Nesse contexto, impende destacar que a parte não demonstrou (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias foram comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se houve afetação ao seu mínimo existencial.
XII. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de ser mantida a penhora.
XIII. Recurso conhecido e desprovido.